Tribunal: TJMT
Processo: 1038309-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038309-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODOTANQUE TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 12.279.524/0001-42 (APELANTE), RAFAEL PEREIRA LIMA - CPF: 314.894.858-05 (ADVOGADO), FLAVIA PACHECO TURINI BARALDI - CPF: 213.324.338-04 (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO (SUCOM) (APELADO), SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SARP (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
INADIMPLEMENTO REITERADO QUANTO AO RECOLHIMENTO DO ICMS.

LEGITIMIDADE DO ATO CAUTELAR FISCAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
pelação cível interposta contra sentença que
denegou
a segurança para
mante
r medida administrativa que suspendeu a autorização de emissão de nota fiscal eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão da autorização para emissão de nota fiscal eletrônica com base
no inadimplemento reiterado quanto ao recolhimento do ICMS
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida adotada teve como fundamento a presença de elementos objetivos e verificáveis
.

4. A impetrante não foi impedida de exercer sua atividade econômica nem de emitir notas fiscais por via alternativa legal.

5. A jurisprudência admite a adoção de medidas cautelares fiscais, desde que amparadas em elementos concretos, o que afasta a alegação de sanção política.

6. A Administração Tributária tem competência para estabelecer regimes diferenciados de fiscalização e impor restrições cautelares para resguardar a arrecadação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“A adoção de medidas cautelares fiscais com base
no inadimplemento reiterado quanto ao recolhimento do ICMS
não viola o devido processo legal nem configura exercício abusivo do poder de polícia.”

_____________________

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10170506820258110000, rel. Des. MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/07/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de re
curso de
apelação
interposto p
o
r

RODOTANQUE TRANSPORTES & LOGÍSTICA EIRELI

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1038309-98.2022.8.11.0041
impetrado
contra ato tido como coator do
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO
,
denegou a
segurança
vindicada
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a medida cautelar administrativa imposta equivale, na prática, à interdição do estabelecimento, configurando sanção política, inconstitucional, desproporcional e violadora dos princípios da legalidade, livre iniciativa, livre concorrência e da reserva legal.

Sustenta, inicialmente, que a suspensão do credenciamento para emissão de
NFe
e
CTe
, imposta pela Administração Tributária sob a justificativa de inadimplemento fiscal, configura nítida sanção política, vedada pelo ordenamento constitucional vigente, por inviabilizar o exercício regular da atividade empresarial, sobretudo por se tratar de empresa que atua no ramo de transporte rodoviário de cargas e produtos perigosos.

Argumenta, ainda, que houve inversão indevida do ônus da prova, porquanto foi exigida a
demonstração de regularidade fiscal, quando o cerne da controvérsia reside na ilegalidade da medida adotada.

Alega, por fim, que a medida viola o princípio da reserva legal, eis que a penalidade aplicada tem previsão apenas em regulamento infralegal (Decreto no 2.212/2014), sem amparo direto em norma legal formal.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da Medida Cautelar Administrativa imposta, com a consequente liberação do credenciamento para emissão de
NFe
/
CTe
.

O Estado de Mato Grosso apresentou
suas
contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

Parecer do órgão ministerial desfavorável ao provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de
apelação
interposto por
RODOTANQUE TRANSPORTES & LOGÍSTICA EIRELI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1038309-98.2022.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator do
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO
, denegou a
segurança
vindicada
.

Na origem, o impetrante alegou que a suspensão para emissão de
NFe
e
CTe
configura sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que inviabiliza o exercício regular de suas atividades empresariais.

O cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade e legitimidade da aplicação da medida administrativa cautelar à empresa impetrante.

Pois bem.

Inicialmente, é imperioso reconhecer que a medida impugnada não decorreu de ato arbitrário ou desprovido de fundamentação, mas foi baseada em elementos objetivos e verificáveis constantes da Informação Fiscal acostada aos autos.

Dentre esses elementos,
destaca-se o inadimplemento reiterado quanto ao recolhimento do ICMS, mesmo após regular notificação, circunstância que evidenciou o descumprimento das condições para manutenção do regime especial de credenciamento.

Trata-se, portanto, de exercício legítimo do poder de autotutela da Administração Tributária, que dispõe de competência para instaurar regimes de fiscalização diferenciada e aplicar restrições cautelares sempre que identificadas situações concretas que coloquem em risco a arrecadação do tributo.

No tocante à alegação de que a medida configuraria sanção política, observa-se que a jurisprudência pátria, inclusive em recente julgado deste e. Tribunal, reconhece
a legitimidade do
regime cautelar fiscal, sem que
sua instauração
configure sanção política ou violação ao devido processo legal (Precedente: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10170506820258110000, rel. DES. MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/07/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/07/2025).

No caso em apreço, não há supressão do exercício da atividade econômica da impetrante, tampouco sua interdição. Ao revés, a empresa permaneceu apta a emitir documentos fiscais por meio de alternativa legal (nota fiscal avulsa), podendo inclusive requerer autorização para emissão de NF-e mediante o cumprimento de requisitos normativos.

Importante frisar que a cautelar administrativa possui natureza provisória e preventiva, visando impedir a reiteração de condutas evasivas e assegurar a integridade do sistema arrecadatório, não se tratando de meio coercitivo voltado à cobrança de crédito tributário já constituído.

Assim, não se constata qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade na conduta da autoridade fiscal, a qual agiu nos limites de sua competência e com respaldo legal.

O controle da atividade tributária, em cenários como o dos autos, exige medidas eficazes e proporcionais à complexidade das estruturas empresariais modernas, notadamente quando
há
reiterado
inadimplemento quanto ao recolhimento do ICMS
.

Por fim, quanto à alegada inversão do ônus da prova, constata-se que o rito do mandado de segurança exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo, incumbindo ao impetrante a prova inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, o que não se evidenciou nos autos.

Dessa forma, a sentença recorrida se apresenta escorreita e devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026